Tribunal: CARF
Processo: 14751.000536/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000536/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.323 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
HONORATO & ARAUJO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
VALIDADE DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. DECISÃO
DEFINITIVA NO RITO PRÓPRIO.
Reconhecida, no rito próprio, a validade da opção pelo Simples Nacional, não
deve subsistir o lançamento da contribuição previdenciária patronal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias, parte devida a terceiros,
devida em razão da exclusão do contribuinte do Simples Nacional, relativas ao período de
01/2008 a 12/2008.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente
porque, essencialmente, não havia, naquela ocasião, decisão administrativa definitiva acerca da
manifestação de inconformidade oposta ao indeferimento do pedido de inscrição no Simples
Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000536/2010-27
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.323 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000536/2010-27

Manejou-se recurso voluntário no qual o contribuinte apresentou a decisão
definitiva havida no Processo no 13449.000201/2008-55, em que tramitou o contencioso acerca
do indeferimento da inclusão no regime.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Diante do Acórdão no 11-36.744 - 5a Turma da DRJ/REC, de 18/04/2012 (fls. 190
a 192 do Processo no 14751.000538/2010-16), que sobreveio à decisão recorrida, que é de
27/01/2011, e que considerou procedente a manifestação de inconformidade e admitiu a
inscrição do contribuinte no Simples Nacional, decisão essa que fez coisa julgada administrativa,
não há como subsistir o lançamento.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 58
DF CARF MF
Original